Tribunal: TJDFT
Processo: 0713104-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do cotejo dos autos, à época da interposição do agravo, a relação processual na ação subjacente ainda não havia sido perfectibilizada, pois pendente a citação do agravado, o que tornara dispensável sua intimação para contrariar o recurso. Sucede que, durante o trâmite processual deste recurso, o agravado fora citado e, atualmente, se encontra patrocinado pela Defensoria Pública, que no derradeiro petitório postulara prazo para juntada das contrarrazões ao agravo de instrumento. Alinhadas essas considerações e de forma a serem preservadas a ordem e regularidade processuais e prevenida a eventual alegação de nulidade com lastro em inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, resguardo ao agravado o prazo legalmente assinalado para, querendo, contrariar este recurso, ressalvado que o interstício flui desde a data em que acorrera a este instrumento via do órgão que o assiste. Faça-se vista dos autos, portanto, à Defensoria Pública. Expirado o interregno, deverão os autos retornar conclusos para o exame do recurso. I. Brasília-DF, 28 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator